Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. PRECEDENTES. ART. 373, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVADO.

1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.

1.1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.

1.2. In casu, a oitiva das testemunhas arroladas em nada contribuiriam para o desfecho da lide, tendo em vista que a prova documental juntada aos autos mostra-se suficientes para tal desiderato.

2. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme ao assentar que as esferas cível, criminal e administrava são relativamente independentes entre si, de maneira que o resultado obtido em uma delas, em regra, não interferirá no resultado do processo em curso na outra esfera. Ou seja, a responsabilidade civil não depende da criminal, uma vez que a absolvição por ausência de provas relativamente à autoria penal não produz efeito direto no âmbito do direito civil; salvo se, no âmbito penal, for reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de autoria. Precedentes.

3. É incontroverso nos autos que o autor/apelante nunca transacional com os apelados/requeridos, mas, sim com terceira pessoa, a qual sequer compõe a lide.

4. O autor, descurando-se do dever imposto no art. 373, I, do CPC, não provou, para fins de reparação a título de danos materiais e morais, o fato constitutivo do seu direito, já que não formalizou, seja de forma escrita ou verbal, qualquer contrato com os requeridos.

5. Apelação, na extensão conhecida, desprovida.